Tribunal: TJDFT
Processo: 0001124-86.1999.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0001124-86.1999.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 27030252, Ivanilde Ferreira de Souza, Thalita Ferreira Souza e Gabriel Ferreira de Souza, herdeiros de Raimundo Alves de Souza, esclarecem o equívoco promovido ao postularem a habilitação nos presentes autos, haja vista a ausência de execução referente ao credor originário. Diante disso, requerem a revogação da habilitação e a consequente continuidade da marcha procedimental sem sua participação. Intimado, o Distrito Federal conservou o silêncio, conforme atesta a certidão de ID 28172256. É o relato do essencial. Decido. Conforme destacado no ID 26866645, após o deferimento do pedido de habilitação e a promoção da Contadoria Judicial (ID 24448884), foi constatado que, de fato, não consta neste feito a execução do v. acórdão ajuizada pelo credor originário Raimundo Alves de Souza em face do Distrito Federal. No caso, os sucessores de Raimundo Alves de Souza expressamente informaram o equívoco perpetrado por eles, o qual culminou no deferimento da habilitação e na ordem para a retificação da requisição de pagamento, conforme se vê no ID 22065405. Assim, revogo a decisão de ID 22065405. Promova a Secretaria as providências cabíveis. Após, intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador